Tribunal: TJPA
Processo: 0022950-46.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022950-46.2013.8.14.0401

APELANTE: SUANNY VANESSA AMARO DE FREITAS, RAFAEL BRENO ANDRADE FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação de Suanny Vanessa Amaro de Freitas pelo crime de roubo majorado; (ii) determinar se a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade elevada foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da apelante Suanny Vanessa se sustenta na existência de prova robusta, consistente na apreensão de bens, confissão judicial da ré, confissão do corréu e nos depoimentos de policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais confirmaram a autoria delitiva.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a validade da condenação, ante a existência de outros elementos probatórios hábeis à formação do juízo condenatório.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados válidos e coerentes, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou perseguição pessoal, circunstância que reforça a credibilidade da narrativa incriminadora.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, baseada na culpabilidade elevada dos réus, caracterizada pela ousadia do ato praticado contra policial civil em serviço e planejamento prévio, justificando a exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação é válida quando sustentada por provas consistentes, como confissão judicial, depoimentos policiais e apreensão de bens relacionados ao crime. 2. A majoração da pena-base em razão da culpabilidade elevada é admissível quando há fundamentação concreta baseada na ousadia, premeditação e gravidade da conduta delitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 155; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.585.490/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2019; TJMG, ApCrim 0042134-26.2021.8.13.0145, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, Sétima Câmara Criminal, j. 27.04.2022; TJAC, ApCrim 0001082-64.2020.8.01.0001, Rel. Des. Élcio Mendes, Câmara Criminal, j. 09.11.2023; TJBA, ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Breno Andrade Fonseca e Suanny Vanessa Amaro de Freitas apelam de sentença da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (IDs 10691001 e 10691003).

Em razões recursais, a recorrente Suanny Vanessa Amaro de Freitas pleiteia pela absolvição, ao argumento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, com base no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que a vítima não foi ouvida e os elementos probatórios seriam frágeis, baseando-se unicamente em suposições e depoimentos indiretos. Subsidiariamente, ambos os recorrentes requerem a redução da pena-base ao mínimo legal, com fundamento na dosimetria excessiva aplicada pelo juízo de origem (ID 19447539 / ID 13047846)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19816800 / ID 13597619), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 20593522)

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Em primeiro plano, inexiste margem para para absolvição da apelante Suanny Vanessa Amaro de Freitas, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão do carro utilizado no delito (ID 10690341 - Pág. 3), termo de apreensão e exibição de parte da
res furtiva
(ID 10690342 – Pág. 04), bem como da prova judicializada, em especial a confissão dos apelantes, e depoimento dos policiais militares que prenderam em flagrante a recorrente e comparsas, elementos que também são conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída à ré.

A esse respeito, transcrevo o que o juízo consignou em sentença para embasar tal entendimento:

(...) A autoria, da mesma forma, é inconteste. A prova oral produzida durante a audiência de instrução conduz à certeza necessária para formar convicção acerca da condenação no presente caso.

Em sede judicial, foram ouvidos os policiais militares Diego Pinto Freitas, Saturnino Ramos Pantoja e Raimundo Nonato Vieira Cordovil confirmaram os fatos narrados na denúncia, reconheceram o réu como um dos autores do delito e forneceu importantes detalhes acerca da ação dos agentes, com menção ao momento em que foram acionados logo após a ocorrência e, iniciadas as diligências, a guarnição policial encontrou a vítima e com as informações obtidas conseguiram chegar até a acusada Suanny Vanessa Amaro de Freitas, ocasião em que esta declinou a participação de Rafael Breno Andrade no evento delituoso e o local onde estava o carro roubado, o qual estava no aeroporto, sendo que o referido denunciado foi localizado e preso com a arma de fogo utilizada no crime. Disseram que a vítima confirmou que o acusado juntamente com a ré Suanny Vanessa Amaro de Freitas chegaram em um automóvel Fiat Palio, cor preta, munidos de um revólver calibre 38 e, após abordagem, o veículo em que a vítima estava foi roubado, porém, nada relataram a respeito de restrição à liberdade da mesma durante a execução.

[...]

Ademais, as provas orais coligidas aos autos são fortemente corroboradas pela confissão da acusada em sede judicial, quando, então, confirmou a autoria do crime. No ponto, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, a teor do art. 65, III, d, do Código Penal, a confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que sempre atenua a pena. Assim, ainda que se trate de retratação em juízo, é certo que, em tais casos, não tem o condão de excluir a aplicação da atenuante em referência, sendo que a única exigência legal para sua incidência é, justamente, que seja ela levada em consideração pelo magistrado quando da fixação da autoria do delito (neste sentido: STJ - AgRg no HC: 122632 MS 2008/0268135-9, Relator: Ministro Celso Limongi Desembargador convocado do TJ/SP, Data de Julgamento: 21/10/2010, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/11/2010 e Súmula nº. 545 do STJ).

Portanto, ao contrário do aduzido pela defesa, a prova da autoria restou, sobejamente, comprovada pelos depoimentos judiciais das testemunhas, bem como pela própria confissão judicial da acusada, sendo que este conjunto probatório formado a partir dos elementos colhidos em sede policial e que fora integralizado em juízo, com a produção de provas sob o crivo do contraditório, impõe como solução a condenação nos termos como fora requerido na denúncia. (ID 10691002 – pág. 3)

Como se vê, a própria apelante, em sede de interrogatório judicial, confessou expressamente a prática do crime, o que por si só já afasta a alegação de insuficiência probatória. Ademais, tal confissão é corroborada pelo interrogatório do corréu Rafael Breno Andrade Fonseca, que não apenas admitiu sua participação no delito, como também confirmou a presença da recorrente Suanny na execução do assalto, conferindo, assim, maior robustez à autoria delitiva atribuída à acusada (ID 10690956 e ID 10690951).

Nesta perspectiva, “descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com os depoimentos das testemunhas, formam um conjunto sólido dando segurança ao juízo para a condenação” (TJAC,
ApCrim n. 0001082-64.2020.8.01.0001
, Rel. Des. Elcio Mendes, Câmara Criminal, j. 09.11.2023).

Ademais, convém salientar que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), como ocorreu no caso em exame.

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foram devidamente comprovadas por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Afastado o pleito absolutório, no tocante a dosimetria da pena verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal nos seguintes termos, conforme consignado na sentença:

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

A culpabilidade é de grau elevado, pois, a ação apresenta alto grau de reprovação social já que foi praticada contra um policial civil em serviço, o que denota maior ousadia e ofensividade da conduta.

O réu não registra antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio.

As circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator valorar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime são pouco significativas, afinal, os bens roubados foram recuperados e devolvidos à vítima.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra (ID 10691001 / ID 10691004).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação de circunstância judicial foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, com respeito aos parâmetros legais estabelecidos e em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), mantendo a negativação da vetorial da culpabilidade, por entender que a conduta dos réus foi revestida de significativa ousadia e premeditação.

Isso porque, conforme detalhado desde a fase inquisitiva ( (ID 10690329 - Pág. 4 e ID 10690330), o grupo do qual Rafael e Suany faziam parte decidiu praticar o assalto após avistar uma vítima dirigindo uma caminhonete durante a madrugada, na Trav. Perebebuí.

A escolha do alvo e a posterior execução do roubo, mediante o uso de armas de fogo e com divisão prévia de tarefas, demonstram planejamento e deliberação, não se tratando de ato impulsivo ou ocasional. Soma-se a isso o fato de os assaltantes terem subtraído, além de pertences da vítima, armas e objetos de uso restrito, como algemas pertencentes a policial civil, o que intensifica o grau de reprovabilidade da conduta e corrobora a premeditação e audácia dos agentes. Tais circunstâncias, portanto, justificam a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência (TJMG,
ApCrim 0042134-26.2021.8.13.0145
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª Câmara Criminal, j. 27.04.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.585.490/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2019).

Destarte, mantidas a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025